Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-63.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009261-63.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), GIOVANE MATEUS WILHELM - CPF: 054.101.989-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA

APELADO(S):
GIOVANE MATEUS WILHELM

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada em desfavor de Giovane Mateus Wilhelm, sob o fundamento de abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1o, do CPC/2015 exige a intimação pessoal do autor para que supra a omissão processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito por abandono.

4. Não houve nos autos a intimação pessoal válida do autor, não se podendo presumir a ciência pela simples intimação do advogado.

5. A ausência da providência essencial (intimação pessoal) constitui vício que contamina a sentença extintiva, impondo a anulação do decisum.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a intimação pessoal prévia do autor, sendo nula a sentença proferida sem essa providência."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação Cível no 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA
contra sentença (ID.
295884995)
proferida pelo Juízo d
a
3a Vara Cível de Sorriso, que
, nos autos
da Ação Monitória
,
ajuizada em desfavor de

GIOVANE MATEUS WILHELM,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC,
verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
295885350
), defende, em suma, que não houve inércia nos autos e nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1
o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sem contrarrazões (ID. 295885353
)

Recurso tempestivo

e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
296737895.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA

APELADO(S):
GIOVANE MATEUS WILHELM

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível
interposto por
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA
contra sentença (ID.
295884995)
proferida pelo Juízo d
a 3a Vara Cível de Sorriso, que
, nos autos
da Ação Monitória,
ajuizada em desfavor de

GIOVANE MATEUS WILHELM,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC,
verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
295885350
), defende, em suma, que não houve inércia nos autos e nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Trata-se de ação monitória proposta pelo autor, que figura como credor do montante atualizado de R$ 34.803,39 (trinta e quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e nove centavos). Conforme narrado na exordial, o autor vem, há considerável lapso temporal, tentando de forma extrajudicial obter o adimplemento do débito, sem lograr êxito. Apesar de ciente da obrigação, o réu permanece inadimplente, recusando-se a quitar a dívida.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte apelante requereu o deferimento da citação por meio eletrônico (e-mail), conforme petição de ID no 295884990.

Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento da ausência dos requisitos legais necessários para a citação eletrônica, determinando, ainda, a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, sob pena de arquivamento (ID no 295884991).

Em cumprimento à referida decisão, a Secretaria reiterou o teor da determinação judicial, promovendo a devida intimação da parte apelante, conforme certidão de ID no 295884994.

Decorrido o prazo sem manifestação, tal circunstância ensejou a extinto do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Assim, ao revisitar os autos, entendo que o pleito merece acolhimento.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte, o comando legal não foi devidamente observado. Isso porque, após análise dos autos, não se verifica a efetivação de intimação pessoal válida da parte autora para dar regular prosseguimento ao feito.

O procedimento correto exigiria, após a lavratura da certidão de decurso de prazo sem manifestação, a expedição de nova intimação pessoal, com expressa advertência de que a inércia poderia ensejar a extinção do processo, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. A ausência dessa providência configura vício processual, comprometendo a validade da extinção decretada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025